Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AGRAVANTE. PESSOA MAIOR DE 60 ANOS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO SIGNIFICATIVAMENTE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É adequada a avaliação desfavorável da circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime foi praticado enquanto o réu estava cumprindo pena em regime aberto pela prática de outro delito, uma vez que, em vez de se dedicar à ressocialização, optou por permanecer na criminalidade e praticar outro crime, abusando da confiança que lhe foi depositada pelo Estado e denotando seu comportamento inadequado perante a sociedade.
2. A finalidade específica do roubo cometido para a aquisição de bebidas não integra o tipo penal, podendo ser utilizada como fundamentação idônea para análise desfavorável dos motivos do crime.
3. Não havendo prova em sentido contrário, presume-se a veracidade dos documentos públicos, de modo que constituem documentos hábeis para comprovar a qualidade da vítima de pessoa maior de 60 (sessenta) anos.
4. Quando da chegada dos policiais, os agentes estavam prestes a consumar o delito, de modo que deve ser mantida a fração mínima de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena decorrente do crime tentado, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em relação ao iter criminis percorrido, a proximidade da consumação do delito.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.